Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. LEI No 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. TEMA 864/STF. REJEITADA. PRECLUSÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ADI 7.435/RS. SUSPENSÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Em julgamento realizado em 09/12/2024, a Primeira Câmara Cível, por maioria, não conheceu da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. Assim, resta esvaziado o argumento de prejudicialidade externa pelo ajuizamento da Ação.
2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença.
3. A Emenda Constitucional no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic.
4. A Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente.
5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado.
6. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.
7. Recurso conhecido e não provido.